Tribunal: TJPA
Processo: 0810916-35.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10358 - Licenciamento
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810916-35.2019.8.14.0000

AUTOR: CARLOS ALBERTO AMARAL LEAL

REU: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, MANTENDO O ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E REFORMOU A SENTENÇA, RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NO PROCESSO EM QUE O AUTOR PRETENDE A ANULAÇÃO DO ATO QUE O EXCLUIU DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE ERRO DE DIGITAÇÃO NA NUMERAÇÃO DO PROCESSO. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido julgou improcedente a ação rescisória, mantendo o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação e reformou a sentença, reconhecendo a existência de coisa julgada no processo em que o autor pretende a anulação do ato que o excluiu dos quadros da polícia militar do Estado do Pará.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi contraditório por inverter a ordem de ajuizamento das ações que objetivam a anulação do ato que o excluiu da corporação, bem como por conter a afirmação de que, quando o processo em trâmite na Justiça Comum foi sentenciado, havia ocorrido o trânsito em julgado do processo perante a Justiça Militar.

3. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre partes do próprio julgado.

4. Acerca da alegada existência de contradição na afirmação sobre a ocorrência do trânsito em julgado do processo perante a Justiça Militar, não assiste razão ao Embargante, uma vez que o Recorrente pretende contrapor esta afirmação com documentos, o que representa nova valoração das provas e não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.

5. Assiste parcial razão ao Embargante, pois, de fato, consta no acórdão embargado dupla referência ao processo ajuizado perante a justiça militar, processo nº 0000267-07.2011.8.14.0200, no entanto, trata-se de mero erro de digitação, passível de correção mediante a oposição de embargos ou de ofício pelo julgador, sem atribuição de efeito modificativo ao julgado.

6. No tocante aos demais argumentos suscitados em relação à existência de omissão, o acórdão é expresso em relação ao entendimento acerca da inexistência de violação à norma jurídica e aos dispositivos legais que tratam da prevenção, litispendência e coisa julgada, inexistindo o alegado vício suscitado pelo Embargante.

7. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

8.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
apenas para corrigir o erro de digitação em duplicidade do processo nº 0000267-07.2011.8.14.0200.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de agosto a 05 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Ação Rescisória (processo nº 0810916-35.2019.8.14.0000) oposto por CARLOS ALBERTO AMARAL LEAL contra o ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela Seção de Direito Público, sob a minha relatoria, que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO MILITAR DA CORPORAÇÃO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR QUE RECONHECEU A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA SER RECONHECIDA A CONEXÃO OU LITISPENDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO APENAS NA AÇÃO RESCISÓRIA APÓS O JULGAMENTO FAVORÁVEL EM UMA DAS AÇÕES DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REQUISITOS DO ART. 966, V CPC/15 NÃO CONFIGURADOS.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão que o Autor pretende rescindir reconheceu a existência de coisa julgada, pois em processo anterior, foi reconhecida a impossibilidade de anulação do ato que o excluiu da corporação.

2. A ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei (artigo 966 do CPC/15), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

3. Embora o Autor pretenda o reconhecimento de litispendência ou conexão da ação que foi julgada improcedente (processo nº 0000267-07.2011.8.14.0200) com a segunda ação que foi julgada procedente e, posteriormente reformada em 2º grau em decorrência da coisa julgada (processo nº 0000267-07.2011.8.14.0200), não esclarece a razão de ter deixado de arguir tais matérias nas referidas ações, uma vez que possuía pleno conhecimento desta circunstância ao ajuizar e prosseguir com as demandas idênticas.

4. Constata-se que o argumento de litispendência somente foi arguido pelo Autor na presente demanda rescisória após a sentença que lhe fora favorável em um dos processos e quando já havia sido reconhecida a coisa julgada material na ação diversa, tornando a decisão imutável e indiscutível, conforme previsão contida no artigo art. 502 do CPC/15, como acertadamente foi reconhecido no acórdão que se pretende rescindir.

5. O Autor jamais suscitou a alegada litispendência ou conexão na ação que reconheceu a existência de coisa julgada, não podendo fazê-lo apenas na presente demanda rescisória, pois apesar de se tratar de matéria cognoscível em qualquer grau de jurisdição, em relação a ela, também se opera a preclusão consumativa, se não arguida no momento oportuno.

6.
Ação Rescisória julgada improcedente à unanimidade
.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de contradição, aduzindo que as ações com o objetivo de anular o ato que o excluiu da corporação foram ajuizadas na seguinte ordem: Processo cível (0005573-47.2011.8.14.0301) ajuizado em 21/02/2011, enquanto o feito militar (0000267-07.2011.8.14.0200) foi ajuizado em 28/04/2011 e que, apesar do reconhecimento da ordem correta do ajuizamento das ações no início do voto, sua fundamentação posterior é contraditória, por inverter a ordem do ajuizamento das ações.

Assevera que também há contradição na afirmação de que, quando o processo em trâmite na Justiça Comum foi sentenciado, havia ocorrido o trânsito em julgado do processo perante a Justiça Militar, pois a sentença, neste último juízo, foi objeto de apelação remetida ao Tribunal para julgamento em 31.11.2011, conforme movimentação constante no Sistema Libra. Desta forma, defende que não há configuração da coisa julgada, na forma prevista no art. 502 do CPC.

Afirma, ainda, que o Acórdão é omisso quanto à alegada violação à norma jurídica, aduzindo que não houve manifestação acerca dos artigos 58, 59, 481, Inciso V, do CPC, que tratam da prevenção e litispendência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a modificação do acórdão e o prequestionamento da matéria.

O Embargado apresentou contrarrazões, aduzindo que o embargo de declaração é meramente protelatório. No mérito, refuta a pretensão do Embargante e requer a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante quanto à contradição e omissão no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso concreto, o Embargante afirma que o Acórdão foi contraditório por inverter a ordem de ajuizamento das ações, que objetivam a anulação do ato que o excluiu da corporação.

Assiste parcial razão ao Embargante, pois, de fato, consta no acórdão embargado dupla referência ao processo ajuizado perante a justiça militar, processo nº 0000267-07.2011.8.14.0200, no entanto, trata-se de mero erro de digitação, passível de correção mediante a oposição de embargos ou de ofício pelo julgador, sem atribuição de efeito modificativo ao julgado.

Assim, deve-se aclarar o julgado para que, no parágrafo:

No caso concreto, embora o Autor pretenda o reconhecimento de conexão ou litispendência da ação que foi julgada improcedente (processo nº 0000267-07.2011.8.14.0200) com a segunda ação que foi julgada procedente e, posteriormente reformada em 2º grau em decorrência da coisa julgada (processo nº 0000267-07.2011.8.14.0200), não esclarece a razão de ter deixado de arguir tais matérias nas ações de conhecimento.

Passe a constar a numeração do processo nº 0005573-47.2011.8.14.0301, nos seguintes termos:

No caso concreto, embora o Autor pretenda o reconhecimento de conexão ou litispendência da ação que foi julgada improcedente (processo nº 0000267-07.2011.8.14.0200) com a segunda ação que foi julgada procedente e, posteriormente reformada em 2º grau em decorrência da coisa julgada
(processo nº 0005573-47.2011.8.14.0301
), não esclarece a razão de ter deixado de arguir tais matérias nas ações de conhecimento. (grifei)

Acerca da alegada existência de contradição na
afirmação de que, quando o processo em trâmite na Justiça Comum foi sentenciado, havia ocorrido o trânsito em julgado do processo perante a Justiça Militar, não assiste razão ao Embargante, uma vez que o Recorrente pretende contrapor esta afirmação com documentos, o que representa nova valoração das provas e não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.

No tocante aos demais argumentos suscitados em relação à existência de omissão, o acórdão é expresso em relação ao entendimento acerca da inexistência de violação à norma jurídica e aos dispositivos legais que tratam da prevenção, litispendência e coisa julgada. A este respeito, o acórdão dispôs expressamente:

(...) o argumento de litispendência somente foi arguido pelo Autor na presente demanda rescisória após a sentença que lhe fora favorável em um dos processos e quando já havia sido reconhecida a coisa julgada material na ação diversa, tornando a decisão imutável e indiscutível, conforme previsão contida no artigo art. 502 do CPC/15, como acertadamente foi reconhecido no acórdão que se pretende rescindir.

(...)

não se pode alegar o desconhecimento da conexão ou litispendência, pois foi o próprio Autor que ajuizou duas ações de conhecimento com o mesmo pedido e causa de pedir, aguardando, repita-se, a sentença favorável em um dos processos para manifestar a intenção de extinguir aquela que lhe foi desfavorável.

Além disto, jamais suscitou litispendência ou conexão na ação que reconheceu a existência de coisa julgada, não podendo fazê-lo apenas na presente demanda rescisória, pois apesar de se tratar de matéria cognoscível em qualquer grau de jurisdição, em relação a ela também se opera a preclusão consumativa, se não arguida no momento oportuno (...)

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS.
1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Registra-se, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, apenas para corrigir o erro de digitação, no parágrafo supratranscrito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 29 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2023